Tribunal: TJPA
Processo: 0845873-61.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845873-61.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSIMAR DE JESUS AVIZ DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ELIZABETE NADIR MUNIZ DE SOUZA, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Josimar de Jesus Aviz da Silva contra sentença do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Popular proposta contra o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDAC e Elizabete Nadir Muniz de Souza, visando ao afastamento desta última do cargo de Conselheira Tutelar por suposta acumulação indevida de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo autor preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente fundamente seu recurso com argumentos que confrontem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e diversos tribunais pátrios reiteram que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento do recurso, conforme os precedentes: AgRg na Rcl 23.177/SC, TJ-SP, TJ-AM, TRF-4, e TJ-MS.

5.

No caso em tela, o apelante reproduz os argumentos da petição inicial sem rebater os fundamentos da sentença de primeiro grau, configurando afronta ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal exigida para o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento, em respeito ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 8.155/2002, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016; TRF-4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Vânia Hack de Almeida, j. 08.06.2021; TJ-AM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Onilza Abreu Gerth, j. 13.07.2022; TJ-MS, AC 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Josimar de Jesus Aviz da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA, que, na Ação Popular movida pelo apelante em face do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDAC e de Elizabete Nadir Muniz de Souza
julgou improcedentes os pedidos formulados na referida ação.

Na origem, Josimar de Jesus Aviz da Silva, exercendo a função de Conselheiro Tutelar Suplente, propôs uma Ação Popular com o objetivo de questionar a legalidade da ocupação de cargo público por Elizabete Nadir Muniz de Souza. Sustentou que a referida conselheira acumulava indevidamente dois cargos públicos: Conselheira Tutelar e Agente de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, em violação ao art. 43 da Lei Municipal nº 8.155/2002 e aos princípios constitucionais da administração pública, notadamente a legalidade, a moralidade e a eficiência, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal.

O autor destacou que a acumulação de cargos pela conselheira resultava em prejuízo à administração do Conselho Tutelar do Distrito do DAENT, que enfrentava sobrecarga de trabalho e dificuldades em atender as demandas locais devido à falta de habitualidade da conselheira em suas funções. Argumentou que, embora tivesse buscado a resolução do problema por meio da abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o procedimento não havia sido concluído no prazo legal de 30 dias, permanecendo pendente. Dessa forma, requereu judicialmente o afastamento de Elizabete Nadir Muniz de Souza de suas funções de conselheira.

A sentença de primeira instância, contudo, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos seguintes termos: “Consoante as razões assinaladas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sob o valor da causa, a ser revertido em benefício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Belém”.

Inconformado com a sentença, Josimar de Jesus Aviz da Silva interpôs recurso de apelação (ID 19156966 - Pág. 1/7). Em suas razões, reafirmou a irregularidade na acumulação de cargos por Elizabete Nadir Muniz de Souza e insistiu que essa conduta infringia os princípios da administração pública, argumentando que a manutenção da sentença significaria tolerar uma prática contrária à legalidade e à moralidade administrativa. O apelante invocou a proteção dos princípios da eficiência e da impessoalidade, alegando que a atuação da conselheira comprometia a eficiência do serviço prestado pelo Conselho Tutelar e prejudicava o interesse público.

Em contrarrazões (ID 19156970

- Pág. 1/15), o Município de Belém defendeu a manutenção da sentença sob o argumento de que o recurso não impugnava de forma específica os fundamentos da decisão apelada, limitando-se a repetir as alegações da petição inicial. Ressaltou a aplicação do princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, que exige que a parte recorrente refute os fundamentos da decisão recorrida. O Município também suscitou a existência de litispendência, informando que o autor havia ajuizado outras ações com pedidos e causas de pedir idênticos, as quais já haviam sido julgadas improcedentes por diferentes órgãos do Poder Judiciário. Argumentou, ainda, que a insistência do autor em reiterar esses pontos configurava má-fé processual e que a ação popular estava sendo utilizada indevidamente para fins particulares, o que destoava de sua natureza coletiva e democrática.

O parecer do Ministério Público, elaborado pelo Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação. O órgão ministerial destacou que o recurso não cumpriu os requisitos legais de admissibilidade por não atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sendo, assim, inobservada a regularidade formal exigida pelo art. 1.010 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Popular ajuizada por Josimar de Jesus Aviz da Silva em face do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDAC e de Elizabete Nadir Muniz de Souza, julgou improcedentes os pedidos formulados na referida ação.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o apelante basicamente reproduz
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID
19156910 - Pág. 1/7)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024